Tribunal: TJES
Processo: 5002502-32.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PRONAF MAIS ALIMENTOS. SEGURO SEAF NÃO INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante, que buscava o reconhecimento da inexigibilidade do débito referente a contrato de crédito firmado com o BANDES. O recorrente alegara que a dívida estaria extinta em razão da adesão automática ao Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o qual teria garantido a cobertura das perdas causadas em sua propriedade rural.

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de crédito firmado pelo apelante, no âmbito do PRONAF MAIS ALIMENTOS, inclui automaticamente a adesão ao seguro SEAF; (ii) verificar se o apelante comprovou a adesão expressa ao seguro SEAF, necessária para obter a cobertura do referido seguro em contratos de crédito de investimento.

3)
O PRONAF MAIS ALIMENTOS é linha de crédito destinada ao financiamento de investimentos em infraestrutura rural, cujo seguro SEAF não é incluído automaticamente, exigindo adesão expressa por parte do tomador do crédito.

4)
O contrato celebrado pelo apelante visava o investimento em sua propriedade rural, e não o custeio direto de atividades agrícolas, o que exclui a adesão automática ao seguro SEAF, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na cartilha do PRONAF.

5)
O apelante não logrou comprovar a adesão expressa ao seguro SEAF, o que era necessário para garantir a cobertura das perdas decorrentes de eventos naturais.

6)
A prova documental demonstra que o financiamento contratado pelo apelante não incluía a modalidade PRONAF CUSTEIO, na qual o seguro SEAF seria obrigatório.

7)
Recurso desprovido.

8)
Teses de julgamento
: (i) O seguro SEAF não se aplica automaticamente a contratos de crédito de investimento rural do PRONAF MAIS ALIMENTOS, sendo necessária a adesão expressa; (ii) O ônus da prova quanto à adesão ao seguro SEAF recai sobre o contratante que alega a cobertura.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-32.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANACIBE CIRILO DE PAULO

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PRONAF MAIS ALIMENTOS. SEGURO SEAF NÃO INCLUÍDO AUTOMATICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Apelação interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo apelante, que buscava o reconhecimento da inexigibilidade do débito referente a contrato de crédito firmado com o BANDES. O recorrente alega que a dívida estaria extinta em razão da adesão automática ao Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o qual teria garantido a cobertura das perdas causadas em sua propriedade rural.

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de crédito firmado pelo apelante, no âmbito do PRONAF MAIS ALIMENTOS, inclui automaticamente a adesão ao seguro SEAF; (ii) verificar se o apelante comprovou a adesão expressa ao seguro SEAF, necessária para obter a cobertura do referido seguro em contratos de crédito de investimento.

3)
O PRONAF MAIS ALIMENTOS é linha de crédito destinada ao financiamento de investimentos em infraestrutura rural, cujo seguro SEAF não é incluído automaticamente, exigindo adesão expressa por parte do tomador do crédito.

4)
O contrato celebrado pelo apelante visava o investimento em sua propriedade rural, e não o custeio direto de atividades agrícolas, o que exclui a adesão automática ao seguro SEAF, conforme previsto no Manual de Crédito Rural e na cartilha do PRONAF.

5)
O apelante não logrou comprovar a adesão expressa ao seguro SEAF, o que era necessário para garantir a cobertura das perdas decorrentes de eventos naturais.

6)
A prova documental demonstra que o financiamento contratado pelo apelante não incluía a modalidade PRONAF CUSTEIO, na qual o seguro SEAF seria obrigatório.

7)
Recurso desprovido.

8)
Teses de julgamento
: (i) O seguro SEAF não se aplica automaticamente a contratos de crédito de investimento rural do PRONAF MAIS ALIMENTOS, sendo necessária a adesão expressa; (ii) O ônus da prova quanto à adesão ao seguro SEAF recai sobre o contratante que alega a cobertura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Extrai-se dos autos que o BANDES, aqui recorrido, buscou em sede executiva a recuperação de valores devidos em razão de contrato de abertura de crédito celebrado com o apelante em 2009, no valor original de R$ 49.915,00. Com o inadimplemento e refinanciamentos firmados em 2016 e 2019, a valor executado é de R$ 41.915,16.

Sem embargo, sustenta o recorrente que a dívida fora extinta, pois ao contratar o crédito Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), teve a adesão automática do seguro SEAF (Seguro da Agricultura Familiar), o qual oferece proteção contra diversos riscos, incluindo perdas causadas por fenômenos naturais, como seca e chuvas excessivas.

Ocorre, todavia, que o magistrado de primeira instância julgou improcedente a pretensão autoral, baseado nos seguintes fundamentos:

“Quanto ao mérito dos embargos, convém ressaltar que a causa de pedir se assenta em verificar se a autora faz jus ao seguro da agricultura familiar (SEAF) que consiste no custeio de 100% da garantia do valor financiado.

Por outro lado, a tese da defesa é de que o requerente não comprovou os requisitos previstos para concessão do crédito e que o contrato do autor prevê o investimento PRONAF MAIS ALIMENTOS e que o BANDES não disponibiliza o seguro alegado SEAF/PROAGRO MAIS.

Dessa forma, ante as alegações de inexigibilidade do débito, caberia ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC comprovar que aderiu ao seguro PRONAF CUSTEIO ou que aderiu ao PRONAF MAIS ALIMENTOS (investimentos), adquiriu de forma acessória o SEAF INVESTIMENTOS e que sofreu perdas decorrentes de eventos naturais adversos.

Nesse sentido, em análise detida do contrato realizado entre as partes (ID 18617451), resta evidente que o financiamento contratado pelo autor visava o investimento em sua propriedade rural e não financiar a atividade agrícola em si. Igualmente, não se nota no contrato a veiculação do autor contrato PRONAF CUSTEIO ou ainda a contratação acessória do SEAF investimento.

Outrossim, no site da demandada há clara explicação da diferença entre os programas PRONAF MAIS ALIMENTOS e PRONAF CUSTEIO (https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf) e, a cartilha do programa PRONAF esclarece que o seguro SEAF é obrigatoriamente vinculado ao crédito rural para agricultores familiares que acessam o crédito de custeio, mas é optativa para aqueles que adquirem linha de crédito de investimento, sendo, neste caso, exigida a adesão expressa.

Assim, em que pese o autor ter comprovado nos autos as perdas do investimento em sua propriedade rural ocasionadas por eventos naturais climáticos, não logrou êxito em comprovar sua adesão ao contrato SEAF investimento, não havendo que se falar em adesão ao seguro SEAF pela simples contratação do PRONAF INVESTIMENTO, repita-se, uma vez que esta modalidade exige a adesão expressa ao seguro, sendo a improcedência medida de rigor.”

Pois bem. O caso é manutenção da rejeição dos embargos à execução.

O apelante, pelo que se depreende da prova documental coligida, contratara o crédito Pronaf Mais Alimentos, destinado ao fomento da agricultura familiar, e que tem por objetivo promover o financiamento de infraestrutura de produção e de serviços no estabelecimento rural, conforme descrito no site do Banco do Brasil (
https://www.bb.com.br/site/agronegocios/pronaf-mais-alimentos/
):

“Com o Pronaf Mais Alimentos, o produtor rural tem acesso ao empréstimo rural para investir na sua produção, aumentar a produtividade e reduzir os custos, visando a elevação da renda familiar e favorecendo o agronegócio.

Através do Pronaf Mais Alimentos, é possível financiar investimentos destinados à implantação, ampliação ou modernização da estrutura das atividades de produção e de armazenagem na propriedade rural, aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos e implementos, aquisição de matrizes, formação e recuperação de pastagens, proteção e correção do solo, aquisição de bens como tratores e embarcações, entre outras iniciativas.”

Confira-se o contrato adunado nos autos:

Nessa linha de crédito específica, o seguro SEAF (Seguro Agricultura Familiar) não é incluído automaticamente e sua adesão é opcional por parte do tomador do crédito, a teor do que estabelece o Manual de Crédito Rural, no capítulo 12, seção 9, itens 11 e 12:

11 - Enquadram-se de forma
facultativa
no Proagro Mais
valores de parcelas de crédito de investimento rural concedido ao amparo do Pronaf
e de parcelas de crédito de investimento rural para aquisição de imóveis concedido ao amparo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária (FTRA) a agricultores familiares enquadrados no Pronaf, observado o disposto no item 19.

12 -
O enquadramento da parcela de crédito de investimento rural deve ser formalizado
exclusivamente por ocasião da adesão do custeio do empreendimento agrícola cujas receitas forem consideradas para pagamento da referida parcela.

É somente no crédito Pronaf Custeio, voltado ao financiamento de itens relacionados à atividade agrícola ou pecuária, que o seguro SEAF é incluído de forma automática.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% sobre o valor da execução, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.